Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702201-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO RESSARCIMENTO VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR INTEGRANTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA POR OUTRA ENTIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, pelo qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 3. Somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), os servidores que, à época do ajuizamento da ação, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora. 3.1. De acordo com o princípio da unicidade sindical, previsto no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. 3.2. A falta de impugnação em relação à representatividade do SINDIRETA/DF nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001), não torna preclusa a discussão da questão no cumprimento individual de sentença. 3.3. Ainda que tenha constado o nome de algum servidor da Polícia Civil do Distrito Federal na relação de filiados ao SINDIRETA/DF, tal fato não teria o condão de estender os efeitos do título judicial a toda a categoria profissional, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade sindical. 4. Observado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, e que o exequente, à época, era integrante do quadro de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria representada por outra entidade sindical, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001). 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do Código de Processo Civil, 3o da Lei 8.073/1990 e 6o § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando sua legitimidade para a causa, porquanto o SINDIRETA/DF representa toda a categoria dos servidos públicos da Administração Direta do Distrito Federal, inclusive os policiais civis, independentemente de filiação ao sindicato ou de autorização expressa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52983915). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do CPC e 3o da Lei 8.073/1990, pois a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ)" (AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 31/10/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 6o § 3o, da LINDB, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021